Tribunal: TJDFT
Processo: 0710225-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710225-95.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDO LUIZ CHAVES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Recebo a emenda. À Secretaria, para incluir no polo ativo recursal deste Pje a codevedora Gislene Pinheiro Chaves. Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 2 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora